Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-77.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Processo : 0702260-77.2018.8.07.0011 DESPACHO As partes comparecem aos autos apresentando termo de transação (id. 27434039). Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 25443691). Dito isso, nada a prover por esta relatoria, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido efetuado pelas partes para homologação da avença. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Após, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator